Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-44.2024.8.11.0052
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000741-44.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELIO NOVAES AMARAL - CPF: 742.969.149-87 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ERIQUE VICTOR DOS SANTOS AMARAL - CPF: 058.947.341-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIQUE VICTOR DOS SANTOS AMARAL LTDA - CNPJ: 41.430.419/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NESTA, DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – IOF E SEGURO PRESTAMISTA – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada do demonstrativo de débito e do parecer contábil, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 784, XII, do CPC), não havendo que se falar em nulidade da execução por ausência de documentos essenciais.

É válida a cláusula contratual que prevê a capitalização mensal dos juros , desde que pactuada de forma clara e expressa, nos termos da jurisdição consolidada do STJ (REsp 1.388.972/SC – Tema 952).

A estipulação contratual de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não se mostra, por si só, abusiva, especialmente quando se encontra dentro dos limites considerados aplicáveis pelas determinações do STJ, que admite como parâmetro indicativo de desproporção a ultrapassagem de uma vez e meia a taxa média apurada pelo BACEN.

Não se conhece o recurso na parte em que impugna a cobrança do IOF e do seguro prestamista , por se tratar de inovação recursal vedada nos termos do art. 1.014 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
HELIO NOVAES AMARAL
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1000741-44.2024.8.11.0052, proposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMA,
julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade de tais verbas por ser ele beneficiário da assistência judiciária (Id. 268586285).

Em suas razões, de Id. 268586288, a parte discorre sobre falta de clareza nos cálculos apresentados e a ausência de prova concreta de que o valor está correto caracteriza iliquidez do título executivo. Assegura a existência de abusividade na aplicação da taxa de juros remuneratórios e na cobrança da capitalização mensal, IOF e Seguro Prestamista.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja declarada abusiva as cláusulas constantes no contrato celebrado entre as partes, bem como pela sua devolução em dobro.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 268586290, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário nº C20630309-9, emitida em 02/03/20230, com vencimento com vencimento da primeira parcela em 15/10/2022 e a última em 15/05/2027, sendo propiciado pela instituição financeira, ora apelada, o crédito no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao demandado, ora apelante, a ser pago em 56 parcelas mensais de R$ 2.172,92 (dois mil, cento e setenta e dois reais e noventa e dois centavos).

Em razão da inadimplência, a instituição financeira ajuizou ação de execução alegando ser credora da quantia atualizada de R$56.756,11 (cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e onze centavos).

O apelante ofertou embargos do devedor, refutando a regularidade da execução, o valor e questionando a legalidade dos encargos pactuados.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente os embargos e desta decisão insurge-se o recorrente.

Pois bem. Analisarei ponto a ponto as questões suscitadas.

Da inovação recursal: IOF e seguro prestamista.

Ressalte-se, neste ponto, que a parte apelante inova em sede recursal ao deduzir, apenas nas razões de apelação, questionamento sobre a legalidade da cobrança do IOF e do seguro prestamista. Tais materiais não foram objeto de debate nos embargos à execução, tampouco se foram abrangidos no pedido inicial.

Nos termos do art. 1.014 do CPC:
“As questões de fato não propostas no juízo inferior não podem ser suscitadas pela primeira vez em grau de apelação.”

Neste sentido:

“É defeso à parte inovar o pedido em sede recursal, não podendo, portanto, admitir-se que quaisquer das partes mude a discussão até então estabelecida entre os litigantes e enfrentada pela sentença, mormente por atentar contra o princípio do contraditório e ampla defesa, do duplo grau de jurisdição, da eventualidade e estabilização do processo.”
(TJ-MT 10306585420188110041 MT, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)

Desta forma, não se conhece o recurso nesta parte, por evidente inovação recursal.

Da regularidade da demanda executiva.

A parte recorrente refuta a regularidade da inicial, sob o argumento de que não restou demonstrada a certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Afirma que estão ausentes provas documentais essenciais, como a demonstração de liberação do crédito e a planilha de evolução do débito.

Sobre o ponto, o art. 798 do CPC, assim dispõe:

“Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

b) o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

c) a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso;

d) a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante a contraprestação do exequente;

II - indicar:

a) a espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo puder ser realizada;

b) os nomes completos do exequente e do executado e seus números de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;

c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível.

Parágrafo único. O demonstrativo do débito deverá conter:

I - o índice de correção monetária adotado;

II - a taxa de juros aplicada;

III - os termos inicial e final de incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros utilizados;

IV - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

V - a especificação de desconto obrigatório realizado.”

No caso, a cooperativa exequente juntou aos autos da execução a cópia da Cédula de Crédito Bancária, o Parecer Contábil e a Memória Discriminada dos Cálculos.

Desse modo, não há irregularidade que torne a exordial inepta, pois a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada do demonstrativo de débito e dos documentos contratuais, preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, nos moldes do art. 784, XII, do CPC.

Por outro lado, a parte devedora não refuta o crédito disponibilizado e não demonstra ter realizado o pagamento de qualquer quantia.

Com efeito, não merece amparo a pretensão da parte no ponto.

Da capitalização de juros.

Em relação à capitalização de juros, os contratos bancários são típicos contratos de consumo e, portanto, na interpretação das cláusulas deve ser observado o disposto no art. 46 do CDC, que veda a incidência de normas implícitas e de difícil compreensão,
in verbis
:

“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Razão disto, no que tange à capitalização de juros, as regras devem ser claras de modo a evitar presunções. Nesse sentido é o acórdão do STJ:

“CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO. A capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas. Agravo regimental não provido.”
(STJ. AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 01.02.2008 p. 481)”

Sobre o tema, até recentemente adotava-se o entendimento do STJ no seguinte sentido:

“Súmula nº 539: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“Súmula nº 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Assim, a incidência da capitalização dos juros nos contratos bancários era permitida quando a) pactuada de forma expressa; ou b) quando comprovada que a taxa de juros anual fosse superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No entanto, em julgamento mais recente, o Superior Tribunal de Justiça referendou entendimento no sentido de que a incidência da capitalização dos juros em contrato de mútuo depende de pactuação expressa, afastando a possibilidade de sua presunção.

Nestes termos, colaciono a ementa do Recurso Especial nº 1.388.972/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS – INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...] 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas para afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo[...]”
(STJ. REsp nº 1.388.972/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, J. em: 08.02.2017).

Neste aspecto, a incidência da capitalização dos juros não pode ser presumida, descabendo, portanto, reputar como válida a cobrança do citado encargo apenas por constatar a existência de diferença entre as taxas de juros mensal e anual.

Dentro deste norte, transcrevo trechos do acórdão referido:

“[...] a capitalização,
seja em periodicidade anual ou ainda com incidência inferior à ânua
– cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na jurisprudência desta Casa -,
não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado
, pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual.

[...]

Assim,
tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (súmula 297/STJ), a incidência da capitalização de juros
,
em qualquer periodicidade
- na hipótese, a anual -
não é automática
,
devendo ser expressamente pactuada
, visto que, ante o princípio da boa-fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo sequer previsto contratualmente [...].”

No caso dos autos, consta no contrato de Id. 268586261, no item “JUROS” indicação expressa prevendo a incidência da capitalização mensal de juros, o que autoriza a cobrança do encargo. (Id. 268586261)

Dos juros remuneratórios.

Sabe-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula nº 596/STF:

“STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

[...]

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp nº 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até
uma vez e meia
(150% por cento) superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

De acordo com o Banco Central do Brasil, a taxa média de juros para operações similares ao contrato firmado entre as partes, no período de sua contratação, era de 0,93% (zero vírgula noventa e três por cento) ao mês.

No caso em análise, o contrato prevê uma taxa de juros de 1,44% (um vírgula quarenta e quatro por cento) ao mês, o que segundo o entendimento jurisprudencial é legal já que o pactuado não supera mais de uma vez e meia (150%) do valor da média.

Ademais, o embargante não apresentou qualquer prova concreta de que os juros cobrados tenham ocasionado onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025